Tribunal: TCU
Processo: 030.229/2015-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Moacir Ferreira Ramos contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1081/2024-TCU-Plenário Trata-se peça nominada Pedido de Reconsideração, interposto por Moacir Ferreira Ramos (peça 469) contra os termos do Acórdão 2282/2023-TCU-Plenário (peça 467), por meio do qual o Tribunal, entre outros, conheceu de expediente apresentado às peças 455-456 como mera petição e suspendeu os efeitos do Acórdão 2892/2019-TCU-Plenário exclusivamente em relação ao Sr. Moacir Ferreira Ramos, ora peticionário, até que se processe o trânsito em julgado do MS 36.990/DF perante o Supremo Tribunal Federal. Considerando que o Acórdão 2282/2023-TCU-Plenário , do qual se requer a este Tribunal revisão para que seja determinado o arquivamento da presente TCE, não proferiu decisão de mérito que possa ensejar a propositura de recurso de reconsideração, nos termos do artigo 201, § 2o, e 285 do RITCU. Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 471 a 473), corroborados pelo parecer do Ministério Público de Contas (peça 478), pelo não conhecimento do recurso em razão de sua manifesta inadequação; Considerando a não ocorrência da prescrição, diante da não extrapolação dos prazos previstos nos artigos 2o e 8o da Resolução TCU 344/2022, conforme parecer do Ministério Público de Contas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único; e 33 da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; 201, § 2o e 285, do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Moacir Ferreira Ramos, em razão da inadequação do recurso para combater deliberação que apreciou mera petição, dando ciência desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 030.229/2015-4 (RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação dos Juízes Federais da Primeira Região - Ajufer (02.289.963/0001-82); Clóvis Jacy Burmann (XXX.202.347-XX); Jairo Alves dos Santos (XXX.750.296-XX); Joni Robert Saraiva Barth (XXX.263.620-XX); José Ribamar Gama Filho (XXX.602.063-XX); José de Melo (XXX.131.696-XX); Maria de Fatima Machado Goncalves (XXX.147.540-XX); Moacir Ferreira Ramos (XXX.280.995-XX); Simone Maria Falkenbach Rosa (XXX.134.251-XX). 1.2. Recorrente: Moacir Ferreira Ramos (XXX.280.995-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Habitacional do Exército. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4.1. Ministro que declarou impedimento na sessão: Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.8. Representação legal: Gladys Terezinha Reis do Nascimento (13022/OAB-DF), Melillo Dinis do Nascimento (13.096/OAB-DF) e outros, representando Jairo Alves dos Santos; Jonas Modesto da Cruz (13.743/OAB-DF), representando Moacir Ferreira Ramos; Otavio Madeira Sales Lima (53884/OAB-DF), Simone Martins de Araujo Moura (17540/OAB-DF) e outros, representando Solange Salgado da Silva; Igor dos Santos Jaime (54584/OAB-DF), João Berchmans Correia Serra (6.122/OAB-DF) e outros, representando Charles Renaud Frazao de Morais; Octávio Augusto Carneiro Pereira (21262/OAB-DF), Leonardo Henrique Costa de Queiroz (41826/OAB-DF) e outros, representando Fundação Habitacional do Exército; Maurício Maranhão de Oliveira (11400/OAB-DF), Marilia de Almeida Maciel Cabral (11166/OAB-DF) e outros, representando Clóvis Jacy Burmann; Juliana Almeida Barroso Moreti (21249/OAB-DF), Ana Carolina Fernandes Altoe Tavares Seixas (31660/OAB-DF) e outros, representando Simone Maria Falkenbach Rosa; João Luis Rocha Gomes (20.622/OAB-DF) e Prestes Ferreira Gomes (14.167/OAB-DF), representando José de Melo; Prestes Ferreira Gomes (14.167/OAB-DF), representando Rosimar Assima Cerqueira de Melo; Lenda Tariana Dib Faria Neves (48424/OAB-DF), Jorge Amaury Maia Nunes (8577/OAB-DF) e outros, representando Associação dos Juízes Federais da Primeira Região - Ajufer. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.